Tribunal: TJMT
Processo: 1003947-58.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003947-58.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), JOSE ANTONIO MARINHO - CPF: 522.157.681-34 (RECORRIDO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO FORNECIMENTO DE ENERGIA – UNIDADE LOCALIZADA NA GLEBA DO RIO VERMELHO – INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO NA UC DA PROMOVENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – FATO CONFESSADO – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, especialmente diante da abertura das reclamações administrativas.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, em razão da falha na prestação dos serviços consistente em constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, com a extinção do processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa requerida ENERGISA MATOGROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERSIA S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a requerente no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença sustentando que houve problemas na UC da reclamante, mas que decorreram de força maior, fatos alheios a sua vontade.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se trata de falha na prestação dos serviços diante das diversas interrupções no fornecimento de energia em sua residência localizada na Gleba do Rio Vermelho, entre fevereiro de 2017 a janeiro de 2019.

A parte promovida, ora Recorrente, apenas alega inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado porque os fatos teriam decorrido de força maior.

É fato incontroverso que o serviço foi interrompido em diversas ocasiões, conforme os diversos protocolos (47291434, 47915058, 44522555, 44572888, 45157385, 45187397, 45398388 etc.,) indicados na inicial, de modo que diante da persistência dos problemas não pode invocar força maior.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, estando acertada a sentença quanto a condenação da promovida ao pagamento de dano moral.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral tenho que deve ser mantido porque fixado de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em razão do prazo para solução e das constantes quedas, sem solução.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021